Tribunal: TJMT
Processo: 1017053-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017053-23.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MEIREDIANA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 487.203.131-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Assistente Social, em posição fora do número de vagas previsto no edital, contra ato omissivo de nomeação.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se há direito líquido e certo à nomeação de candidata classificada fora do número de vagas, ante a alegação de preterição por contratação temporária e nomeação de candidata em posição inferior.

III. Razões de decidir
3. A aprovação fora do número de vagas confere apenas expectativa de direito, e não direito subjetivo à nomeação, salvo demonstração de preterição injustificada, o que não se comprovou nos autos.
4. A contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88, não caracteriza, por si só, preterição de candidato aprovado.
5. A alegada nomeação de candidata em posição inferior foi afastada por pertencer a polo distinto, não havendo afronta à ordem classificatória.
6. Mandado de segurança não comporta dilação probatória, necessária para a comprovação de eventual preterição ou ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, que não se convola em direito subjetivo sem demonstração de preterição ou necessidade administrativa evidenciada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, III e IX; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (RG); STJ, AgInt no MS 25528/DF; AgInt nos EDcl no RMS 63197/SC; AgInt no REsp 1741669/RJ.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA C/ PEDIDO DE LIMINAR
”, impetrado por MEIREDIANA DIAS DE OLIVEIRA, contra ato apontado como ilegal do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, consubstanciado no decurso do prazo de vigência de certame público, para o qual se classificou em cadastro reserva, sem a nomeação da parte impetrante, a despeito da existência de vagas.

Narra à parte impetrante que participou do concurso público regido pelo Edital n.° 001/2016/SEJUDH/MT, no município de Cuiabá, MT, no qual logrou se classificar na 12o colocação.

Apregoa que

“(...)Conforme se extrai da Ação Civil Pública no 1011932- 56.2023.8.11.0041, proposta e em tramitação na Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, o Poder Judiciário reconheceu, em sede de tutela de urgência, a necessidade impreterível de nomeação de assistente social para diante do grave cenário de déficit de pessoal nas unidades prisionais do Estado, comprometendo inclusive direitos humanos básicos dos reeducandos”.

Pontua, ademais, que

“(...)Não obstante, mesmo diante da decisão judicial e da expressa demonstração da necessidade de nomeações, a Administração Pública manteve-se inerte quanto à convocação da Impetrante, que se encontra classificada em melhor colocação que outros candidatos já nomeados e empossados, violando frontalmente os princípios da isonomia, legalidade, vinculação ao edital e moralidade administrativa.
Por fim, destaca-se que ANA PAULA PINTO, aprovada na 15a colocação — portanto, três posições abaixo da impetrante — já foi nomeada e empossada no mesmo concurso e para o mesmo cargo, em flagrante burla à Constituição Federal e às regras estabelecidas no edital do certame”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer:

“1. A concessão da medida liminar, nos termos acima;

2. A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal;

3. A ciência ao representante do Ministério Público para manifestação;

4. Ao final, a concessão definitiva da segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da Impetrante à nomeação, em respeito à decisão judicial coletiva, à ordem de classificação e aos princípios constitucionais aplicáveis”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 291165362).

As informações foram prestadas pelo Estado de Mato Grosso (ID. 294743383).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte impetrante interpôs recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
no qual apresenta os mesmos argumentos já manifestados no mandado de segurança, para requerer retratação da r. decisão (ID. 292284379).

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar

contrarrazões (ID. 302643893).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
denegação
da segurança almejada (ID. 309863351).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
MEIREDIANA DIAS DE OLIVEIRA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA
.

Como se vê, a impetrante logrou êxito em se classificar na 12a (décima segunda)

colocação para o cargo de Assistente Social (ID. 289219370), ou seja, fora do número de vagas previstas no edital.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, submetido à sistemática da repercussão geral, sedimentou entendimento de que
“(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima"
.

A situação retratada nestes autos não corresponde a nenhuma das hipóteses acima elencadas, e, assim sendo, não se mostra convincente a assertiva de que a parte impetrante possui o “direito subjetivo à nomeação”, até porque, como se sabe, a classificação fora do número de vagas e/ou formação de cadastro reserva de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

Essa é a uniforme orientação da jurisprudência do STJ a respeito da matéria, confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO – DIREITO À NOMEAÇÃO –
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS
– ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito à nomeação, mas mera expectativa de direito.
(...) (AgInt no MS 25528/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/09/2020, DJe 09/10/2020) (grifo nosso)”

“ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL – DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 4. No mais,
o STJ entende que "eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública"
(AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012), bem como que
"o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito,
salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita" (REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2012). (...). (AgInt nos EDcl no RMS 63197/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)(grifo nosso)”.

Ressalva-se, ademais, que a contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional (art. 37, IX, da Constituição Federal) de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. (...)
é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.
(...). IV -
A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.
São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como
a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos”
(AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.10.2018, DJe 24/10/2018)(grifo nosso)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS — MERA EXPECTATIVADE DIREITO NA NOMEAÇÃO — PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — POSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso comprovada a preterição ilegítima ou a evidenciada necessidade de serviço pela Administração.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional em seu art. 37, IX de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.
(N.U 1018263-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)(grifo nosso)”

Além disso, para se considerar ilegalidade das contratações de servidores de forma precária em detrimento de candidatos classificados em concurso público, é necessário comprovar a existência de vagas efetivas para o mesmo cargo ao qual restou classificado e que as contratações se deram fora das hipóteses permitidas, importando dilação probatória que não é possível em sede de mandado de segurança.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
(N.U 1021561-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022) (grifo nosso)”

“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Segurança indeferida.
(N.U 1018268-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)(grifo nosso)”

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PREVISTAS NO EDITAL – CADASTRO DE RESERVA - LIMINAR INDEFERIDA – SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO COMPROVADA -

PRETERIÇÃO - NÃO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1 - O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

2 - É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

3. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.

(N.U 1022801-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)(grifo nosso)”

Outrossim, no que tange à alegação de preterição no sentido da candidata ANA PAULA PINTO, já ter sido nomeada apesar de classificada em posição inferior à da impetrante, razão não lhe assiste. Conforme consulta realizada no sítio eletrônico oficial do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE (
www.ibade.org.br
), verifica-se que a mencionada candidata restou classificada na 4a colocação no polo Cuiabá, ao passo que a impetrante obteve a 5a colocação no polo Várzea Grande, conforme transcrição que se segue,
in verbis
:

“
Perfil: S02 - ASSISTENTE SOCIAL Lotação: Cuiabá
1o; 168.490-6; JOSILENE RODRIGUES MUNIZ; 11650281 SEJU MT; 71,00 / 2o; 144.279-1; MARIÉLI GLÁUCIA DA SILVA FALEIRO; 16712323 SSP MT; 71,00 / 3o; 164.689-3; KAROLLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA; 20612320 SJSP MT; 70,50 /
4o; 177.089-6; ANA PAULA PINTO; 15716031 SSP MT; 68,50
.

Perfil: S02 - ASSISTENTE SOCIAL Lotação: Várzea Grande
1o; 302.022-3; JESSIKA CAETANO DA SILVA E MELO; 23215267 SSP MT; 75,80 / 2o; 159.029-4; RAIANY ILAILA OLIVEIRA NUNES; 29511755 SESP MT; 75,30 / 3o; 165.707-0; JOSIMARA BATISTA DE CAMPOS; 21297509 SSP MT; 72,00 / 4o; 145.317-3; CRISTIANE ALVES DA CUNHA; 721044 SSP TO; 70,60
/ 5o; 301.055-4; MEIREDIANA DIAS DE OLIVEIRA; 07224265 SSP MT; 70,00
/ 6o; 140.249-8; FERNANDA MAIARA CORTES SENRA; 17294703 SESP MT; 68,80 / 7o; 174.615-4; ELIELMAX EDUARDO RAMOS; 17571928 SSP MT; 68,00 / 8o; 170.599-7; RENATA DA SILVA MACHADO; 18679293 SSP MT; 67,40 / 9o; 143.233-8; JOSIANE PEREIRA ALVES; 16046684 SSP MT; 66,80”.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar (ID. 291165362).

Nesse contexto, considerando o julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL
e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025